Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708064-54.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE MELLO FRANCO AGRAVADO: 12 PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENRIQUE DE MELLO FRANCO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de 12 PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME: Considerando que o primeiro executado não apresentou impugnação, homologo a avaliação do veículo placa OVM8339 em R$ 68.680,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais) e do veículo placa OVV2194 em R$ 30.985,00 (trinta mil, novecentos e oitenta e cinco reais). Diante da concordância do executado com a adjudicação, defiro o pedido. Expeça-se auto de adjudicação (CPC, 877). Desnecessária a expedição de ordem de entrega ao adjudicatário, pois os veículos já se encontram na posse do exequente. Como já transcorreu o prazo concedido no 73714956 sem que o exequente promovesse a citação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros do segundo executado ou desse qualquer explicação sobre o motivo da demora, EXCLUO o executado JOSE AIRTON BATISTA da relação processual. Registre-se. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora. (...) Não houve qualquer omissão, pois a afirmação do exequente de que estava se esforçando para promover a citação dos sucessores (ID 78708426) foi levada em consideração na decisão do ID 79244908. Na ocasião, o exequente foi intimado a informar se, diante das dificuldades em citar o espólio, ele pretendia sua exclusão. Esse mesmo trecho deixa claro que o direito ao contraditório do exequente foi observado, porque, se ele quisesse, poderia explicar que pretendia insistir na sucessão, apesar das dificuldades. O exequente, contudo, ignorou completamente a intimação em sua manifestação subsequente (ID 80094121). Por isso, não há qualquer vício na decisão do ID 82682564, que excluiu o Sr. José Aírton do polo passivo, sem sucessão. Ademais, ainda que o exequente tivesse alegado tempestivamente a inexistência de inventário, o seu argumento não poderia ser aceito para justificar a não promoção da habilitação. Afinal, a habilitação poderia incluir todos os herdeiros, alternativamente ao espólio do executado. Portanto, REJEITO os embargos. Aguarde-se o término do prazo concedido ao exequente na decisão anterior. Ainda, verifico que havia valores bloqueados da primeira executada não transferidos para conta judicial, o que foi corrigido no ID 80040691. Dê-se ciência às partes da efetivação da penhora. O Agravante sustenta (i) que a exclusão do codevedor, sem prévia intimação, viola o disposto nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil; (ii) que, por analogia, deveria se aplicar o artigo 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil; e (iii) que, diante da dificuldade de localização dos sucessores do coexecutado, a execução deveria ter sido suspensa. Requer, em face do risco à efetividade da execução, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para obstar o prosseguimento do processo de origem” e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja “reincluído no polo passivo da ação o executado Jose Airton Batista”. Preparo recolhido (IDs 24161612 e 24161613). A decisão de fls. 1/3 ID 24790212 indeferiu a liminar. Sem contrarrazões (ID 25634785). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que foi proferida sentença no feito de origem julgando extinto o processo pelo pagamento (ID 95938315 – PJe 0707193-60.2017.8.07.0001), fato que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator